Tribunal: TJMT
Processo: 1002423-44.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002423-44.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), SOLANGE GONCALVES DA SILVA DE FRANCA - CPF: 036.446.839-48 (IMPETRANTE), DR. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

ORDEM DENEGADA.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.

O
benefício
da Justiça
Gratuita

deve
ser
indeferido

quando
a
parte

requerente

não

atende

satisfatoriamente
a
determinação
do
juízo
.

2.
Inexistência
de
violação
de
direito

líquido
e
certo
.
Ordem

denegada
.

3.
Sem
custas
e
honorários
(
Súmulas

nº
105 do STJ e
nº
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1002423-44.2024.8.11.9005

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Impetrante
:
SOLANGE GONCALVES DA SILVA DE FRANCA

Autoridade

Coatora
:
JUIZ DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SOLANGE GONCALVES DA SILVA DE FRANCA
, devidamente qualificad
a
na inicial, impetrou o presente
Mandado de Segurança
em face de ato judicial praticado pelo
JUIZ DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. Sustentou que: a) não possui condições de arcar com as custas processuais; e b) o indeferimento da benesse da gratuidade ocorreu indevidamente. Em vista disso, em caráter liminar, requereu seja determinado ao juízo da ação principal (autos nº 1039659-76.2024.8.11.0001) que receba o recurso inominado com o deferimento da gratuidade da justiça.

A
liminar

foi

in
deferida
,

nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 247578158/PJe2
.

A
Autoridade

Impetrada

f
oi

devidamente

notificada
,
contudo

não

apresentou

manifestação
(ID 252291281
/PJe2)
.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)
5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)
(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
,
constata
-se que a
parte

requerente
dos
benefícios
da Justiça
Gratuita

não

demonstrou

nos
autos
a

impossibilidade

de
custear
as
despesas

processuais
.

Verifica
-se que
foi

juntada

apenas

declaração
de
hipossuficiência

financeira

nos
autos
principais
(ID 158452088/PJe1),
não

sendo

possível

ao

juízo singular aferir se efetivamente o pagamento das custas

processuais

pode

comprometer
o
sustento
do
requerente
e de
sua

família
.

Ademais
,
o

magistrado

a quo
,
entendendo
que
não

havia

elementos

suficientes
para a
concessão
da
Justiça

Gratuita
,
intimou
a
parte

reclamante
para
comprovar

sua

condição
de
hipossuficiência

financeira
(ID 168952064/PJe1),
tendo

ela

apenas

se
manifestado
no
sent
ido
de que está desempregada
(ID 170186577/PJe1).

Isso não a impedia de atender o comando judicial, apresentando extratos bancários e faturas de cartão de crédito.

Portanto
,
diante
da
insuficiência
dos
documentos
e da
inércia
da
parte

reclamante

na

comprovação
de
sua

condição
de
miserabilidade
,
não

há

elementos
para a
concessão
dos
benefícios
da Justiça
Gratuita
.

Por
estas

razões
,
não

vislumbro
que a
decisão

proferida

pelo

primeiro

grau

tenha

violado

direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

nº
105 do STJ e
nº
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

Preclusa
a via
recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Notifique-se
o Ministério Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025